Tribunal: TJES
Processo: 5001271-62.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001271-62.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AHMAD RIBEIRO KAYALI
APELADO: MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001271-62.2021.8.08.0021

APELANTE: AHMAD RIBEIRO KAYALI

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
AHMAD RIBEIRO KAYALI,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GUARAPARI/ES,
que, nos autos que tratam do
PEDIDO DE ALVARÁ PARA EXUMAÇÃO E CREMAÇÃO DOS RESTOS MORTAIS DE HMAD MOHAMAD
ZAKI KAYALI
, julgou improcedente o pleito formulado em razão da ausência de demonstração dos requisitos legais previstos no art. 77, parágrafo 2º, da Lei de Registros Públicos, mais precisamente pelo fato de que o atestado de óbito do falecido não fora firmado por 02 (dois) médicos ou por 01 (um) médico legista.

Aduz o apelante, em síntese, que comprovada a vontade manifestada pelo
de cujus
quanto a cremação, não seria razoável impedir que a pretensão se consolide apenas em razão da indisponibilidade de médicos para firmar o atestado de óbito momentos após o falecimento, e em razão da obediência irrestrita ao que é disposto na legislação referenciada, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada..

Sem contra-argumentos.

Eis o relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de fevereiro de 2022.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO – MÉRITO

Como relatado cuidam os autos de apelação cível interposta por
AHMAD RIBEIRO KAYALI,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GUARAPARI/ES,
que, nos autos que tratam do
PEDIDO DE ALVARÁ PARA EXUMAÇÃO E CREMAÇÃO DOS RESTOS MORTAIS DE HMAD MOHAMAD
ZAKI KAYALI
, julgou improcedente o pleito formulado em razão da ausência de demonstração dos requisitos legais previstos no art. 77, parágrafo 2º, da Lei de Registros Públicos, mais precisamente pelo fato de que o atestado de óbito do falecido não fora firmado por 02 (dois) médicos ou por 01 (um) médico legista.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que comprovada a vontade manifestada pelo
de cujus
quanto a cremação, não seria razoável impedir que a pretensão se consolide apenas em razão da indisponibilidade de médicos para firmar o atestado de óbito momentos após o falecimento, e em razão da obediência irrestrita ao que é disposto na legislação referenciada, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada..

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese os respeitáveis argumentos externados pelo apelante, entendo que o recurso não deve prosperar.

É que a Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) se revela de forma muito clara ao destacar requisito objetivo, impassível de interpretação, para fins de concretização da cremação, qual seja, que o atestado de óbito em casos como tais seja firmado por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) médico legista,
o que não fora devidamente comprovado nos
presentes autos
.

Vejamos os claros preceitos do art. 77 da Lei referenciada:

Lei n. 6.015/73

Art. 77.
Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência do de cujus, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte.

§ 1º “(...)”;

§ 2º
A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública
e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) médico legista
e, no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária.

Assim, não cabe ao intérprete criar flexibilizações que a lei definitivamente não abre margem para tanto, na seara interpretativa, como no caso do requisito de atestado de óbito firmado por 02 médicos ou por 01 médico legista.

É judiciosa, portanto, a reflexão jurídica externada na sentença impugnada ao afirmar que
“No caso
subexamine, o atestado de óbito anexado no id. 7222415, onde se registra causa indefinida para o óbito,
foi firmado por apenas um médico que não era legista, circunstância que impede na forma da legislação aplicável a pretensão de cremação dos restos mortais
.

A flexibilização admitida na jurisprudência para a prova da manifestação de vontade de cujus, de resto incorporada no § 1º do art. 231 do CNCGJES (Tomo II - Foro Extrajudicial), não se aplica ao requisito acima ventilado, mormente em contexto de indefinição da causa da morte
.

Desta forma, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE EXUMAÇÃO E CREMAÇÃO IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LEI (LEI Nº
6.015/73,
ART. 77, PARÁGRAFO 2º) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) se revela de forma muito clara ao destacar requisito objetivo, impassível de interpretação, para fins de concretização da cremação, qual seja, que o atestado de óbito em casos como tais seja firmado por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) médico legista, o que não fora devidamente comprovado nos presentes autos.

2.
Não cabe ao intérprete criar flexibilizações que a lei definitivamente não abre margem para tanto na seara interpretativa, como no caso do requisito de atestado de óbito firmado por 02 médicos ou por 01 médico legista.

3.
É judiciosa, portanto, a reflexão jurídica externada na sentença impugnada ao afirmar que
“No caso
sub examine, o atestado de óbito anexado no id. 7222415, onde se registra causa indefinida para o óbito,
foi firmado por apenas um médico que não era legista, circunstância que impede na forma da legislação aplicável a pretensão de cremação dos restos mortais
.
A flexibilização admitida na jurisprudência para a prova da manifestação de vontade de cujus, de resto incorporada no § 1º do art. 231 do CNCGJES (Tomo II - Foro Extrajudicial), não se aplica ao requisito acima ventilado, mormente em contexto de indefinição da causa da morte.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, por conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Eminente Relator.